Tribunal: TJSP
Processo: 0000287-66.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000287-66.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que são apelantes VALDIR
DE OLIVEIRA e ANDERSON SANTANA GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
2
Apelação no 0000287-66.2017.8.26.0551
Comarca: Limeira
Apelantes: Valdir de Oliveira e Anderson Santana Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15067
Apelação. Furto. Art. 155, §4o, IV c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal (CP). Autoria e materialidade comprovadas.
Furto privilegiado não configurado. Penas devidamente
aplicadas.
Confissão
de
Anderson
não
reconhecida
devidamente. Regime semiaberto de rigor aplicado em relação
a ele. Impossibilidade de abrandamento. Réu reincidente.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por VALDIR DE OLIVEIRA e
ANDERSON SANTANA GONÇALVES, em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial acusatório, condenando VALDIR à pena de 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, em regime inicial aberto, e o
corréu ANDERSON à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 03 (três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, ambos pela prática do
delito do artigo 155, §4o, inciso IV c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade de VALDIR foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. A de
ANDERSON não foi substituída.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/02 e recebida em 19 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
3
2017 (fls. 117/119). Os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação às fls. 148.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 202/212),
ocasião em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu ANDERSON. A revelia
do corréu VALDIR foi decretada.
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 220/225.
Os réus ofereceram apelação às fls. 247/253, pleiteando a
absolvição com base no artigo 396, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP).
Subsidiariamente, requerem: a) a desclassificação para furto simples; b) a compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência para
ANDERSON; c) o reconhecimento do furto privilegiado para VALDIR e d) o
abrandamento do regime prisional de ANDERSON.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 258/261,
postulando a manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 272/274).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 15 de junho de 2017, por volta
das 09h15m, na Via Jurandyr Paixão de Campos Freire, no 1000, em Limeira,
ANDERSON SANTANA GONÇALVES e VALDIR DE OLIVEIRA, agindo em
concurso e com identidade de desígnios e propósitos, tentaram subtrair, para eles,
mediante rompimento de obstáculo, 10 (dez) quilos de fios de cobre, pertencentes à
empresa Cerâmica Batistella, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
4
vontade.
Ao que se apurou, no dia dos fatos os acusados adentraram a
empresa Cerâmica Batistella, mediante arrombamento do arame que trancava o portão,
e subtraíram 10 kg de fios de cobre, os quais retiraram das instalações elétricas do
imóvel. Ato sequente, passaram a queimar tais objetos.
Guardas municipais que passavam pelo local notaram a fumaça
saindo do barracão dos fundos e foram verificar o que estava ocorrendo.
Os guardas, então, surpreenderam os réus queimando os fios de
cobre subtraídos e foram presos em flagrante (fls. 01/02).
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 27/29), auto de exibição
e apreensão (fls. 30 e 31/32) e pela prova oral colhida.
O representante da empresa-vítima, Sr. Egrimaldo Lopes da
Costa, afirmou que a empresa Cerâmica Batistella faliu há alguns anos. Assim, a
empresa Hasta Pública BR foi contratada a fim de realizar a vigilância do local, o qual
será leiloado. No dia dos fatos, por volta das 9h, estava em sua residência, momento em
que foi chamado para comparecer ao local pela Guarda Civil Municipal de Limeira,
tendo em vista que tinham surpreendido indivíduos no interior da empresa. Disse que as
rondas ocorrem a cada 40 minutos, razão pela qual não havia ninguém no local quando
os guardas apreenderam os acusados. Disse que eles haviam retirado cerca de 10 kg de
fios de cobre do barracão e os queimavam a fim de separar o cobre da capa. O material
apreendido lhe foi devolvido. Falou que não conhece os réus.
O guarda municipal Rodolfo Emílio de Souza Franco relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
5
que estava passando pela antiga Cerâmica Batistella, momento em que observaram
fumaça saindo do barracão do fundo e foi averiguar com seu colega. Surpreenderam,
então, os dois réus queimando cerca de 10 kg de fios de cobre do tipo utilizado para
conduzir energia elétrica. Os acusados disseram que retiraram das instalações da
empresa. Foi dada voz de prisão em flagrante. Realizaram contato com o representante
da empresa, Sr. Egrimaldo, que compareceu ao local e acompanhou a perícia, sendo que
recebeu os fios subtraídos de volta. Para ingressar na empresa, os réus disseram ter
pulado o portão.
Neste ponto, sobre a validade da palavra dos guardas
municipais, ressalte-se que deve ser aplicado o mesmo raciocínio válido em relação aos
policiais, cumprindo observar que há muito se entende que “Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a
Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
6
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
7
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
8
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do guarda
municipal, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivo
para atribuir crime de tal gravidade aos réus.
Ao ser interrogado em juízo, ANDERSON declarou que o local
estava abandonado e que tinham diversos fios espalhados pelo chão. Assim, recolheu os
fios. Disse ter sido abordado pelos guardas municipais. Não conhecia o corréu
VALDIR e afirmou que estava sozinho no momento dos fatos. Negou ter arrombado
algo para adentrar no local, bem como negou a prática de furto, justificando que os fios
estavam abandonados e a empresa desativada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
9
O réu VALDIR não compareceu ao juízo a fim de ser
interrogado e se tornou revel.
A versão apresentada por ANDERSON de que estava no local
para recolher os fios de cobre que estariam abandonados não merece guarida.
Ainda que seja verdade que a empresa esteja desativada e o local
sem frequentadores, isso não dá direito aos apelantes de adentrarem no estabelecimento
e subtraírem os objetos que lá encontraram para si. Os bens que lá estavam eram de
propriedade da empresa.
Ao que se apurou, os réus foram surpreendidos pelos guardas
civis municipais quando queimavam os fios de cobre a fim de separar o cobre da capa,
sendo, pois, impedidos de consumarem o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Destaca-se que tanto ANDERSON, quanto VALDIR foram
presos em flagrante delito.
Ademais, a qualificadora do concurso de agentes restou
devidamente confirmada, tendo em vista a prova oral colhida, não havendo, pois, que se
falar em desclassificação para furto simples.
Dessa forma, patentes a autoria e a materialidade do delito.
No atinente ao pleito de reconhecimento de furto privilegiado
para o corréu VALDIR, destaca-se que, ao contrário do alegado pela defesa, os objetos
não têm valor irrisório. Além disso, o furto foi praticado mediante concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
10
Dessa maneira, os requisitos do artigo 155, §2o, do CP não estão preenchidos.
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa
alheia móvel: (...)
§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno
valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar
somente a pena de multa.
Assim, não é possível o reconhecimento do privilégio em
questão, diante da gravidade do caso, bem como das circunstâncias envolvendo a
prática do delito.
Neste sentido:
Apelação. Crime de furto simples tentado. Absolvição, ou por
atipicidade da conduta com base no princípio da
insignificância, ou por furto famélico. Não cabimento.
Reconhecimento da forma privilegiada. Não cabimento. Não
provimento
ao
recurso.
(TJSP; Apelação
Criminal
0000422-72.2016.8.26.0144; Relator (a): Zorzi Rocha; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchal - Vara
Única; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
APELAÇÃO
CRIMINAL

Furto
simples
tentado

Materialidade e autoria comprovadas
Hipótese em que
descabe a aplicação do princípio da insignificância ou da
figura privilegiada do furto Penas corretamente dosadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
11
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Criminal
1500652-62.2018.8.26.0599; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2020; Data de
Registro: 05/07/2020)
Furto Apelação defensiva Inaplicabilidade do princípio da
insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico
tutelado Estado de necessidade não evidenciado Conduta
típica e antijurídica Figura privilegiada Inocorrência, ante
a inexistência de um dos requisitos objetivos
Pena
motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação
e prevenção do crime Regime prisional adequado Sentença
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal
0001551-36.2018.8.26.0664;
Relator
(a): Claudia
Fonseca
Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Votuporanga - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
Passa-se à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi fixada no piso legal para ambos os apelantes.
Na segunda fase, não foram consideradas atenuantes ou
agravantes para VALDIR.
De outro lado, presente a agravante da reincidência para
ANDERSON, a reprimenda foi devidamente exasperada em 1/6, perfazendo 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
12
Correta a decisão do d. juízo a quo que não reconheceu a
atenuante da confissão em favor de ANDERSON.
Tem-se que não é possível a redução da pena pela aplicação da
atenuante da confissão, pois esta não ocorreu, já que ele procurou justificar suas ações,
afirmando que não cometeu furto algum e que os objetos estavam abandonados no
local. Ainda, negou a participação de VALDIR na empreitada criminosa.
Por fim, tendo em vista o artigo 14, inciso II, do CP, necessária
a redução da reprimenda, a qual foi operada em 2/3, resultando em pena de 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa para VALDIR e 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa para
ANDERSON.
O regime inicial aplicado foi o aberto para VALDIR e o
semiaberto para ANDERSON, o qual deve ser mantido, por se tratar de réu reincidente,
estando em conformidade com o determinado no artigo 33, do CP.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em relação
a ANDERSON, pelas mesmas razões, havendo vedação do artigo 44, do CP.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à presente
apelação interposta pelos réus ANDERSON SANTANA GONÇALVES e VALDIR
DE OLIVEIRA, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade.
Transitada esta em julgado, expeçam guia de recolhimento
definitivo e mandado de prisão em nome do réu ANDERSON SANTANA
GONÇALVES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000287-66.2017.8.26.0551 -Voto no 15067
13
Reinaldo Cintra
Relator